Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711492-91.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELTON RODRIGUES DE GODOIS DESPACHO Ao apelado-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e depósito da condenação realizado pelo Banco-réu (id. 16643255 e id. 16643254). Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora